Tribunal: CARF
Processo: 13770.720550/2015-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13770.720550/2015-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.937 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
PRE-MOLDADOS RAMPINELI LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
DÉBITOS. EXCLUSÃO.
É cabível a exclusão do Simples Nacional quando comprovado que havia
débito exigível na data do ADE e não fora integralmente regularizado no prazo
de 30 dias da ciência do mesmo.
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13770.720550/2015-64
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.937 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13770.720550/2015-64

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de primeira instância que manteve
a exclusão do regime tributário do Simples Nacional – SN, no ano calendário 2015, com efeitos
a partir de 1/1/2016, veiculada através do Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão
DRF/VIT No 1320002, de 1o de setembro de 2015 (e-fl. 9), com base na existência de débitos
exigíveis do Simples Nacional.
Os débitos que deram causa a emissão do ADE foram débitos de Simples
Nacional, competências 01/2010 a 06/2011, listados no próprio corpo do ADE:

A decisão de primeira instância (e-fls. 22/30) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, afastando as questões de inconstitucionalidade e esclarecendo as
dúvidas levantadas pela impugnante em relação ao perfeito entendimento dos débitos
motivadores da referida exclusão.
Cientificada da decisão de primeira instância através de intimação em 18/07/2016
(AR, e-fl. 33 e informação de rastreamento dos Correios, e-fl. 41) a Interessada interpôs recurso
voluntário, protocolado em 11/08/2016 (carimbo de protocolo do RV, e-fl. 35), em que não
contradita a sua inadimplência por ocasião do ADE, limitando-se a justificar que:
- diante da sua incapacidade financeira para efetuar os pagamentos, terminou por
fazer o parcelamento dos mesmos em atraso;
- não tomou conhecimento da intimação do Ato Declaratório, perdendo a
possibilidade de regularizar seus débitos;
- imputa de inconstitucionalidade a Lei Complementar 123/2006 em face de
abarcar hipótese de vedação ao sistema simplificado a partir apenas do inadimplemento do
contribuinte. Alega que tal pressuposto não encontra amparo na Constituição, e ainda fere
princípios constitucionais;
- reitera a sua insurgência feita na manifestação contra a falta de disponibilização
de memória de cálculos dos acréscimos legais (multa de mora e juros);
- defende também que “a exclusão somente poderia produzir efeitos a partir da
declaração de exclusão e não da ocorrência das supostas irregularidades (débitos)”.

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.937 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13770.720550/2015-64

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso é tempestivo, portanto dele conheço.
Trata-se, nestes autos, exclusivamente de exclusão do contribuinte do regime do
Simples Nacional, no ano calendário 2015, com efeito a partir de 01/01/2016, em face da
identificação de débitos do Simples Nacional não quitados por ocasião da emissão do Ato
Declaratório de Exclusão.
Cabe verificar o que dispõe os artigos 17, inciso V e 31, §2o da Lei no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa
Art.31.(...)
§2o Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias
contado a partir da ciência da comunicação da exclusão.”
(...)
Em 18/09/2015, a contribuinte teve ciência do referido Ato Declaratório. Assim,
diferentemente do que insinua em sua defesa, estando apta a regularizar os débitos em aberto
listados no ADE até 30 dias a partir dessa data, mas não o fez. Os débitos do Simples
devidamente listados no ADE permaneceram em aberto ultrapassando o limite temporal para
regularização do mesmo.
O AR de e-fl. 18, é prova bastante o suficiente de que a intimação foi entregue no
seu domicílio tributário, por via postal, em 18/09/2015.
Quanto à alegação de eventual excesso inconstitucional do legislador ordinário ao
fixar, na Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V, a impossibilidade de Opção
pelo Simples Nacional de empresas com débito com a Fazenda nacional, cabe destacar que é
tarefa exclusiva reservada ao Poder Judiciário a verificação da compatibilidade da norma jurídica
com os preceitos constitucionais. Estes argumentos são inoponíveis na esfera administrativa.
Nesse sentido, não só o art. 26A do Decreto no 70.235, de 1972, como também o
enunciado da Súmula no 2, deste Conselho:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária..
De toda sorte, em relação à inconstitucionalidade em referência, cabe salientar que
a jurisprudência do STF pacificou a mencionada querela com o julgamento do RE 627543/RS,
que teve inclusive repercussão geral reconhecida pelo seu Plenário do Tribunal maior.
Confira-se a ementa do acórdão da relatoria do Ministro DiasTóffoli:
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.937 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13770.720550/2015-64

Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida.
Microempresa e empresa de pequeno porte. Tratamento diferenciado.
Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais pendentes. Lei Complementar no
123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o
sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do
favorecimento às microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes
traçadas pelos arts. 146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição
Federal, visa à simplificação e à redução das obrigações dessas empresas, conferindo a
elas um tratamento jurídico diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância
com os princípios da capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado
para diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a
priori, como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência
imposta a todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI),devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70,
323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação
a pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao
exercício da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança
indireta de tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário
diferenciado e facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido. (Destacou-se).
Em relação à sua insurgência quanto a uma suposta majoração indevida pelos
acréscimos legais; bem assim a alegação de falta de uma planilha para detalhar o referido
cálculo, verifica-se que tais questões já foram exaustivamente respondidas pela decisão de
primeiro grau. Confira-se trecho da decisão de piso que também adoto como razões de decidir:
10. O contribuinte reclama também por uma suposta majoração em
“aproximadamente 100%” dos débitos mediante a aplicação de “multas, índices de
correção monetária e juros”. Pede uma “memória de cálculo detalhada dos valores
supostamente devidos, de forma a proporcionar-lhe o direito de impugnação
específica”.
10.1 Sobre este tópico, verifica-se que todos os débitos que motivaram a
exclusão foram listados em valores originais dos respectivos saldos devedores, como
está explícito na observação constante do ADE. Tais débitos foram constituídos
mediante confissão espontânea da própria empresa ao apresentar a Declaração Anual
do Simples Nacional – DASN – consolidando os valores mensalmente informados no
PGDAS (programa gerador). Com efeito, o art. 25 da Lei Complementar no 123, de
2006, assim determina:
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.937 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13770.720550/2015-64

Art. 25. A microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples
Nacional deverá apresentar anualmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil
declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e fiscais, que deverá
ser disponibilizada aos órgãos de fiscalização tributária e previdenciária, observados
prazo e modelo aprovados pelo CGSN e observado o disposto no § 15-A do art. 18.
(Redação dada pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011) (efeitos: a
partir de 01/01/2012) § 1o A declaração de que trata o caput deste artigo constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e
contribuições que não tenham sido recolhidos resultantes das informações nela
prestadas. (Renumerado pela Lei Complementar no 128, de 19 de dezembro de 2008)
(efeitos: a partir de 01/01/2009)
10.2 Nova confissão de dívida foi feita por ocasião do pedido de parcelamento
feito pela defendente em 02/07/2012 e rescindido em 14/06/2015, após o pagamento
de quatro parcelas (fls. 7/8 – anexadas pela própria defendente). A confissão é prevista
no §20 do art. 221 da LC 123/20061. Observe-se que no parcelamento foram incluídos
débitos de 03/2009 a 06/2011, enquanto que no ADE foram relacionadas as
competências de 01/2010 (R$ 14.373,29) a 06/2011 (R$ 32.234,22). Os valores
originais dos débitos listados no ADE correspondem exatamente aos que foram
confessados.
10.3 Os acréscimos legais aplicados seguem a regra do art. 35 da LC
123/20062. No caso, a multa de mora é de 20% e os juros são calculados pela taxa
Selic acumulada entre o mês seguinte ao do vencimento até o mês anterior ao do
pagamento, mais 1% referente ao próprio mês do pagamento. Mais uma vez deve-se
esclarecer que não compete aos julgadores administrativos discutir a validade de
normas legais.
10.4 Conclui-se pela rejeição do argumento da defendente.
Dessa forma, entendo que não há nada a reparar na decisão de primeira instância,
vez que embasada pela legislação, vigente à época dos fatos, que dispõe sobre normas de
permanência ao Simples Nacional.
Reitere-se, não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30
(trinta) dias da ciência do ADE, deve ser mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional,
esclarecendo-se ainda que o ato de exclusão tem caráter meramente declaratório, de modo que
seus efeitos retroagem à data da efetiva ocorrência da situação excludente. Por essa razão,
diferente do apregoado pela Recorrente em sua defesa, os efeitos da exclusão do Simples se dará
desde 01/01/2016 (ano seguinte à ocorrência do evento impeditivo - inadimplemento), momento
este que independe do momento em que fora excluída de ofício.
Assim, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.937 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13770.720550/2015-64

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital